Tribunal: STF
Processo: ADI 3771
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI Nº 1.572, DE 13 DE JANEIRO
DE 2006, DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Num juízo prévio e sumário --
próprio das cautelares --, afigura-se contrário ao § 4º do artigo 39
 da Constituição Federal o artigo 2º da Lei rondoniense nº 1.572/06,
 que prevê o pagamento de verba de representação ao Governador do
Estado e ao Vice-Governador.
Medida liminar deferida para suspender
 a eficácia do dispositivo impugnado, até o julgamento de mérito da
presente ação direta de inconstitucionalidade.